Tribunal: TJSP
Processo: 2143439-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Pretensão de manutenção de apólice. Tutela de urgência deferida. Agravo de instrumento interposto pela requerida. Desacolhimento. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC presentes. Aparente abusividade da resilição contratual no curso de tratamento médico da beneficiária. Incidência, a princípio, da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Pretensão de manutenção de apólice. Tutela de urgência deferida. Agravo de instrumento interposto pela requerida. Desacolhimento. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC presentes. Aparente abusividade da resilição contratual no curso de tratamento médico da beneficiária. Incidência, a princípio, da tese firmada pelo Eg. STJ em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1082). Rescisão suspensa, por ora. Precedentes da Câmara sobre casos análogos. Decisão mantida. Recurso desprovido.